Tribunal: CARF
Processo: 13888.002215/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002215/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.171 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se
revela prescindível para instrução e julgamento do processo.
CRÉDITO PRESUMIDO. CONCEITO DE MATÉRIAS-PRIMAS OU
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS
Os conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem são os admitidos na legislação aplicável do IPI, não abrangendo os
produtos empregados na fase de cultivo da matéria prima por não estar em
contato direto com o produto acabado.
Súmula CARF no 183
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais
de embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades
anteriores à fase industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na
base de cálculo do crédito presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96
e 10.276/01.
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS.
SÚMULA CARF No19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996,
as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria prima ou produto intermediário. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002215/2008-34
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002215/2008-34

Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa
epigrafada, em contrariedade à decisão que não homologou de modo integral as
compensações declaradas que utilizaram o crédito presumido de IPI apurado no ano-
calendário de 2003, no montante de R$ 1.347.307,40 (um milhão, trezentos e quarenta e
sete mil, trezentos e sete reais, e quarenta centavos). Do crédito pleiteado foram
reconhecidos apenas R$ 176.328.69 (cento e setenta e seis mil, trezentos e vinte e oito
reais, sessenta e nove centavos), insuficientes a permitir a homologação de todas as
compensações. O crédito pleiteado foi solicitado e demonstrado no PER/DCOMP no
02026.92300.190808.1.5.01-5432, ao qual foram vinculadas as declarações de
compensação (DCOMP) abaixo discriminadas:
A título de esclarecimento, cumpre consignar que tais informações foram extraídas das
próprias DCOMP (e-fls. 181/204), dos cálculos de imputação (e-fls. 205/208) e do extrato do
processo (e-fl. 218).
A autoridade administrativa, em sua decisão (e-fls. 209/213), apoiou-se na Informação
Fiscal (e-fls. 146/155) lavrada em conclusão ao procedimento fiscal levado a efeito
junto à empresa. Este procedimento foi instaurado em face dos pedidos de
ressarcimento referentes aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2003 e ao 1o trimestre de 2004.
Todavia, os pedidos referentes aos 1o, 2o e 3o trimestres de 2003 foram objetos de
pedidos de cancelamento pela interessada, sendo, por conseguinte, excluídos da análise
deste processo. Quanto ao 1o trimestre de 2004, a respectiva análise foi transferida para
o processo no 15892.000004/2010-48, consoante explicita o despacho decisório (e-fl.
210). Assim, o presente processo e o despacho decisório limitaram-se ao crédito
apurado no 4o trimestre de 2003.
A Informação Fiscal relata que a empresa efetuou a utilização de produtos que não
poderiam ser considerados na base de cálculo da apuração do crédito presumido. Em
síntese, apontou as seguintes constatações:
1- Aquisições de Pessoas Físicas
Com base nos artigos 1o, 2o e 3o da Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, no art. 2o,
§ 2o, da Instrução Normativa SRF no 23, de 13 de março de 1997, e no Parecer
PGFN/CAT no 3092/2002, de 27 de setembro de 2002, aprovado pelo Sr. Ministro da
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002215/2008-34

Fazenda, entendeu a Fiscalização que a cana-de-açúcar adquirida de pessoas físicas, por
não serem estes contribuintes do PIS e da COFINS e por não ter havido a incidência
dessas contribuições em referidas aquisições, não pode ser incluída no cálculo do
crédito presumido do IPI como ressarcimento de tais contribuições.
Por este motivo, os correspondentes custos devem ser excluídos da apuração do crédito
presumido. Discriminados na conta contábil no 4.1.01.17.1701 (Matéria Prima Cana –
PF), o total das mencionadas aquisições totalizaram R$ 58.147.686,89 no ano de 2003.
2- Produtos não Compreendidos nos Conceitos de MP, PI e ME
Com base no art. 3o da Lei no 9.363, de 1996, no art. 147, I, do RIPI/1998, no art. 3o, §
16, da Portaria MF no 38, de 27 de fevereiro de 1997, no Parecer Normativo CST no 65,
de 1979, e no Parecer Normativo CST no 181, de 1974, entendeu a Fiscalização que as
aquisições de adubos, fertilizantes, defensivos e demais insumos da atividade agrícola,
utilizados no cultivo da cana-de-açúcar, não podem ser incluídas no cálculo do crédito
presumido do IPI, porque não compreendidas nos conceitos de matéria-prima (MP),
produto intermediário (PI) ou material de embalagem (ME). De mesma forma, partes e
peças de máquinas, equipamentos e veículos, bem como materiais de manutenção e
combustíveis, devem ser desconsiderados. Indicados nas Planilhas V (e-fl. 138) e VI (e-
fl. 139), esses materiais totalizaram, respectivamente, R$ 46.952.366,18 e R$
9.667.921,28 durante o ano de 2003.
Considerando o acima exposto, a Fiscalização recalculou o crédito presumido,
obtendo o valor de R$ 176.328.69 para o ano de 2003 (e-fls. 141/144).
Cientificada da decisão em 01/03/2010, a interessada manifestou a sua inconformidade
em 31/03/2010 (e-fls. 242/261). Aduziu, em suma, as seguintes razões de defesa:
1- Aquisições de Pessoas Físicas
O crédito presumido do IPI deve ser calculado conforme determina o art. 2o da Lei no
9.363, de 1996, com base no valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, não se fazendo a distinção invocada pelo
Fisco.
Na verdade, essa distinção passou a ser feita por meio de instruções normativas editadas
posteriormente e que, a pretexto de disciplinar a aplicação da lei, inovaram na ordem
jurídica, reduzindo o alcance do benefício e do próprio desiderato governamental de
fomentar exportações e o ingresso de divisas no país.
Para apoiar seus argumentos, a manifestante traz à colação jurisprudência administrativa
e judicial.
2- Produtos não Compreendidos nos Conceitos de MP, PI e ME
Conforme descrição detalhada de cada insumo industrial, não há dúvidas de que todos
estão diretamente ligados ao processo produtivo, nele se consumindo. Por sua vez, a
energia elétrica é o insumo determinante na movimentação das esteiras que
transportam todo o contingente de matérias-primas e das pesadas moendas que
esmagam a cana-de-açúcar e dela extraem o caldo, que se transforma no açúcar. Além
disso, a atividade agroindustrial integrada demanda grandes espaços e, por isso mesmo,
uma movimentação muito grande de máquinas e veículos, exigindo o consumo de
quantidades de óleo diesel como combustível. Nesse contexto, evidente que tais
insumos devem compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI, nos termos
da Lei no 9.363, de 1996. Sem tais produtos, sequer viável economicamente seria a
atividade.
A sobredita Lei não delimitou o direito de crédito apenas ao consumo direto. No mesmo
sentido, a Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001, dispôs que na determinação do
valor do crédito presumido do IPI, será observada a totalidade da aquisição de insumos,
correspondentes a matérias-primas, a produtos intermediários e a materiais de
embalagem, bem assim de energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado
interno e utilizados no processo produtivo.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002215/2008-34

A teor do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363, de 1996, para a delimitação dos
conceitos de MP, PI e ME, aplica-se a legislação do IPI. O Regulamento do IPI é claro
ao estabelecer que estão abrangidos dentro deste conceito os produtos que, embora não
se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Por força do art. 153, § 3o, II, CF, é sempre assegurado o direito de abatimento do
imposto pago nas operações antecedentes. A não-cumulatividade é princípio que a
Constituição instituiu em favor do contribuinte, reservando a este o direito de
abatimento do imposto pago em todas as operações que concorreram à confecção de
determinado bem. A Constituição Federal vigente não estabelece qualquer restrição
quanto à origem das mercadorias para o aproveitamento do crédito, diferentemente do
que ocorria sob a égide da Constituição anterior. Qualquer restrição que se estabeleça a
esse direito se mostra atentatório contra a Constituição e ao princípio da não-
cumulatividade do IPI. É o relatório do essencial.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade e a decisão foi assim
ementada (fls. 300 a 308):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
Em julgamento de recurso especial pela sistemática do art. 543-C do CPC, o Superior
Tribunal de Justiça entendeu ser ilegal a IN SRF no 23, de 1997, por ter ela extrapolado
os limites da Lei no 9.363, de 1996, ao excluir da base de cálculo do benefício do crédito
presumido do IPI as aquisições, relativamente aos produtos oriundos de atividade rural,
de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeitos à tributação pelo
PIS/PASEP e pela COFINS. Comunicada do resultado do julgamento pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil deve adotar a orientação emanada daquele
órgão por meio de Nota Explicativa.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS
PRODUTOS NÃO ABRANGIDOS PELOS CONCEITOS DE MATÉRIA-PRIMA,
PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM.
A base de cálculo do crédito presumido do IPI corresponde ao valor das aquisições de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem empregados nos
produtos industrializados exportados. Os conceitos de matéria-prima, produtos
intermediários e material de embalagem devem ser aqueles estabelecidos na legislação
do IPI, consoante determina o art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363, de 1996.
Produtos que não se enquadrem nesses conceitos devem ser desconsiderados da base de
cálculo do crédito.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
A referida decisão foi proferida com o seguinte dispositivo:
Por todo o exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito de a interessada incluir as aquisições de
cana-de-açúcar de pessoas físicas na base de cálculo do crédito presumido do IPI.
O crédito assim calculado é de R$ 767.848,83 (setecentos e sessenta e sete mil,
oitocentos e quarenta e oito reais, oitenta e três centavos), ficando homologadas as
compensações de acordo com o quadro abaixo:
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002215/2008-34

Em seu apelo ao CARF (fls. 454/484), a recorrente alega preliminarmente
nulidade por cerceamento de defesa com o indeferimento da diligência/perícia; direito ao crédito
presumido de IPI sobre insumos agrícolas; dos créditos básicos de IPI – materiais intermediários
e do crédito presumido de IPI relativo à energia elétrica e combustível em geral.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
PRELIMINAR
Nulidade por cerceamento de defesa
Inicialmente alega a recorrente nulidade do acórdão recorrido visto que no seu
entender houve cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de diligência/perícia.
Ocorre que no caso dos autos, tal medida mostra-se desnecessária e ainda
intempestiva, visto que na fase em que o processo se encontra, caso carecesse de parecer técnico
ele deveria ter sido requerido no momento que apresentou a Manifestação de inconformidade o
que não ocorreu.
Dispõe o caput do art. 18 do Decreto no 70.235/1972:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.”
Resta claro, portanto, que o requerimento deveria ter sido direcionado ao julgador
de primeira instância. Contudo, cabe ainda acrescentar que em processos como o presente, este
tem sido o entendimento adotado por esta Turma de Julgamento, conforme decisão a seguir
ementada:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002215/2008-34

determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência, quando tal providência se revela
prescindível para instrução e julgamento do processo.” (Processo no
10880.653302/2016-46; Acórdão no 3201-004.221; Relator Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza; sessão de 25/09/2018) (Grifei)
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade e o pedido de diligência, pelos
motivos acima expostos.

MÉRITO
Conforme consta no relatório acima reproduzido, trata-se de pedidos de
compensação, de créditos de crédito presumido de IPI apurado no ano-calendário de 2003,
restando para esse processo a análise apenas do 4o trimestre de 2003.
O julgador de piso reconheceu o crédito relativo a aquisição de cana-de-açúcar de
pessoa física e manteve as glosas relacionadas aos insumos agrícolas, combustíveis e energia
elétrica, que a seguir passo a julgar.

Do direito ao crédito presumido de IPI sobre insumos agrícolas.

Sobre o tema, ao analisar a manifestação de inconformidade, a Delegacia
Regional de Julgamento se posicionou da seguinte maneira:
DRJ: Ao refazer a apuração do crédito presumido do IPI, a autoridade fiscal excluiu da
sua base de cálculo as aquisições daqueles produtos que não se enquadrariam nos
conceitos nos MP, PI ou ME, indicando-os nas Planilhas V (e-fl. 138) e VI (e-fl. 139),
anexas à Informação Fiscal. Essencialmente, o fundamento foi o art. 3o, parágrafo
único, da Lei no 9.363, de 1996, in verbis:
(...)
A fim de caracterizar os conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, determinados pelo art. 3o, parágrafo único, da Lei no 9.363, de
1996, a autoridade fiscal citou o art. 147, I, do RIPI/1998, o art. 3o, § 16, da Portaria MF
no 38, de 1997, o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, e o Parecer Normativo CST no
181, de 1974.
(...)
Contudo, engana-se a manifestante ao afirmar que a Lei não delimitou o direito de
crédito apenas aos produtos consumidos diretamente no processo produtivo. Embora
não tenha utilizado esta referência de modo explícito, ao vincular o conceito de insumos
à legislação do IPI, não fez outra coisa senão limitar o alcance de sua aplicação.
A recorrente apresentou no seu Recurso Voluntário as seguintes argumentações:
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002215/2008-34

RV: Todavia, há que se sopesar que o processo produtivo do açúcar e do álcool em uma
empresa agroindustrial, tal qual a Recorrente, é verticalizado, englobando não apenas a
produção do açúcar e do álcool em etapa final de industrialização, mas também da
principal matéria-prima destes produtos, qual seja, a cana de açúcar.
Afinal, consoante se verifica do seu objeto social, a Recorrente exerce ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL, cujo objeto consiste na fabricação de açúcar e álcool, sendo
imprescindível, para o exercício de sua atividade, a observância de todas as etapas
relativas ao processo produtivo, o qual abrange o plantio da cana de açúcar, o corte, o
carregamento, o transporte, a pesagem e amostragem, a produção do açúcar e álcool, a
distribuição e a venda destes produtos.
(...)
Pois bem. O açúcar e o álcool, in casu, constituem apenas o resultado final (produto) do
processo produtivo realizado pela Recorrente no qual a produção da cana de açúcar
encontra-se inserida, e que tem início com a análise e obtenção da terra (própria ou de
terceiros), planejamento (mediante levantamento topográfico, etc.), preparo, plantio e
colheita da cana de açúcar.
(...)
Nesse passo, inarredável que a utilização de adubos, fertilizantes, e defensivos
agrícolas, por exemplo, mostra-se essencial para a consecução da etapa atinente o trato
da cultura de cana, pois sem eles, a produção minguaria ou, ainda, estaria sujeita ao
ataque de pragas capazes de aniquilar a lavoura e inviabilizar, por completo, a e tpa
industrial que compreende a produção do açúcar e álcool.
(...)
Desta feita, patente que tais insumos amoldam-se, com perfeição, ao conceito de
produto intermediário, hábil a ensejar o crédito presumido de IPI ora em debate.
Diante das alegações, cabe relatar sobre a verificação da existência ou inexistência
do direito à apuração do crédito presumido em relação à fase agrícola do processo produtivo do
açúcar e do álcool que deve ser buscado na legislação sobre o assunto. As glosas estão
relacionadas nos quadros abaixo:

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002215/2008-34

A recorrente alega ter direito de apurar o crédito presumido sobre todos os
insumos aplicados na fase agrícola porque o art. 2o da Lei no 9.363/96 não estabelece nenhuma
limitação, referindo-se ao "total das aquisições". O referido dispositivo legal estabelece o
seguinte:
Art.2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias primas, produtos intermediários e material
de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador. (...)"
Já o art. 3o da referida Lei estabelece que:
Art.3o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta, da
receita de exportação e do valor das matérias primas, produtos intermediários e material
de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das
contribuições referidas no art. 1o, tendo em vista o valor constante da respectiva nota
fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do
Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos
conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria prima, produtos
intermediários e material de embalagem.
Conforme se pode verificar, ao mesmo tempo em que o art. 2o se refere ao "total
das aquisições", o art. 3o, parágrafo único, estabelece que o conceito de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem deve ser fixado com base no que estabelece a legislação
do IPI.
Do Decreto 4.544 de 2002, (RAIPI 2002) infere-se que o conceito de produção
aplicável no âmbito do IPI se identifica com uma “operação”, ou seja: para o art. 4o do
RIPI/2002, industrialização é qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o
acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou que o aperfeiçoe para consumo (como
a transformação, o beneficiamento, a montagem, o acondicionamento e o recondicionamento);
para o art. 3o do RIPI/2002, produto industrializado é o resultante de qualquer operação definida
como industrialização, ainda que incompleta, parcial ou intermediária.
Sob essa ótica embora a recorrente tenha alegado que seu processo produtivo é
integrado, ou seja, que possui uma fase agrícola na qual produz sua própria matéria prima, e uma
fase industrial propriamente dita, é salutar afirmar que o processo de cultivo da cana-de-açúcar é
de natureza rural e agrícola, que vem antes mesmo da industrialização que só deve ocorrer após a
existência da matéria prima.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002215/2008-34

Não se tratando o cultivo da cana-de-açúcar de uma operação de industrialização e
sim agrícola, não há direito de aproveitar o crédito presumido em relação aos custos incorridos
nesta fase, que ao meu ver é considerada pré-industrial, uma vez que esta inserida no cultivo do
que ainda virá a ser considerado matéria prima, estando corretas as glosas efetuadas pela
fiscalização. Esse é o entendimento da Súmula CARF no
183
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O valor das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, energia elétrica e combustíveis, empregados em atividades anteriores à fase
industrial do processo produtivo, não deve ser incluído na base de cálculo do crédito
presumido do IPI, de que tratam as Leis nos 9.363/96 e 10.276/01.

Nesse sentido, nego provimento ao recurso e mantenho a glosa.
Do crédito presumido de IPI relativo à energia elétrica e combustível em
geral.

Acerca do tema o julgador de piso fez as seguintes considerações:
DRJ: No que se refere à energia elétrica e combustíveis, se estes não foram utilizados
como MP, PI ou ME, não podem ser aproveitados no cálculo do crédito presumido. A
Lei no 10.276, de 2001, permitiu o seu aproveitamento no caso de a empresa optar pela
forma alternativa de apuração por ela autorizada. Se a interessada optou em apurar o
crédito presumido pela sistemática da Lei no 9.363, de 1996, não está permitida a incluir
os gastos com energia elétrica e combustíveis na base de cálculo.
Não bastasse a improcedência da reclamação, é importante também esclarecer que, em
razão dos princípios da hierarquia e da presunção da legalidade e constitucionalidade
dos atos administrativos, não pode a autoridade administrativa deixar de aplicar
comandos normativos emanados de instâncias superiores, sem que eles tenham sido
cancelados pela própria autoridade, ou hierarquicamente superior, que a expediu, ou
afastados pela autoridade judicial em rito processual adequado, o que não são o caso.
(...)
E a Recorrente defendeu o seu direito ao crédito fundamentando o seu recurso nas
seguintes conclusões:
RV: No entanto, a Recorrente, embora não discorde da premissa de que, para o
enquadramento destes insumos (energia elétrica e outros combustíveis) como produtos
intermediários, é necessário que se integrem ao produto ou sejam consumidos no
processo de industrialização em decorrência de ação diretamente exercida sobre o
produto ou por este diretamente sofrida, discorda radicalmente da conclusão de que, em
seu processo produtivo, tais insumos não preencham esse requisito para a legitimação
do crédito.
Afinal, os produtos glosados, incluindo a energia elétrica e demais combustíveis, são
insumos que se configuram efetivamente indispensáveis/essenciais no âmbito de seu
processo produtivo, nos termos da legislação tributária federal já acima analisada, bem
como também no que tange à legislação específica do creditamento presumido de
IPI para ressarcimento de PIS/COFINS (Lei no 9.363/96).
(...)
Assim, os valores dos insumos utilizados no cômputo da base de cálculo do
creditamento referente ao ressarcimento de PIS/COFINS, incluindo a energia elétrica e
os combustíveis em geral, são legítimos, posto que tais produtos são utilizados e
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002215/2008-34

consumidos integralmente pela Recorrente em seu processo produtivo; portanto, são
produtos intermediários nos termos da legislação federal.
Entendo que assiste razão o julgador de piso, diante do que já vem sido tratado
pela jurisprudência dominante do CARF que já se manifestou sobre o assunto.
Inicialmente cabe destaque ao acórdão n.o 3201-004.670, de relatoria da ilustre
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, proferido na sessão de julgamento de 13 de dezembro
de 2018, vejamos:
(...)
Nesse ponto, não se socorre a Recorrente de igual sorte. É pacífica a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de benefício fiscal, o
crédito presumido do IPI não pode ser calculado sobre bens que não se agreguem ao
produto final. Veja-se:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CAUSA EM QUE SE DISCUTE O CRÉDITO PRESUMIDO
DO IPI, COMO RESSARCIMENTO DO PIS/PASEP E COFINS, DE QUE TRATA A
LEI 9.363/96.
EMPRESA PRODUTORA E EXPORTADORA DE SUCO DE LARANJA
CONCENTRADO
E
CONGELADO.
VALORES
DOS
COMBUSTÍVEIS
UTILIZADOS NAS CALDEIRAS E DOS REAGENTES QUÍMICOS DE LIMPEZA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR ESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
III. A Primeira Turma desta Corte, ao julgar o REsp 529.577/RS, deixou assentado que
"o art. 1o da Lei 9.363/96 disciplina o reconhecimento do direito ao ressarcimento do
crédito presumido do IPI somente em relação às mercadorias agregadas em processo
produtivo a produto final destinado à exportação. A desoneração da carga tributária,
como benefício fiscal, e em exceção à regra geral que é a incidência dos tributos que
gerarão o crédito presumido, deve ser interpretada nos exatos termos da previsão legal,
sem ampliação ou redução de seu alcance" (STJ, REsp 529.577/RS, Rel.Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/03/2005).
IV. No mesmo sentido a Segunda Turma do STJ, a partir do julgamento do REsp
1.049.305/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de
31/03/2011), firmou o entendimento de que "a energia elétrica, o gás natural, os
lubrificantes e o óleo diesel (combustíveis em geral) consumidos no processo
produtivo, por não sofrerem ou provocarem ação direta mediante contato físico
com o produto, não integram o conceito de 'matérias primas' ou 'produtos
intermediários' para efeito da legislação do IPI e, por conseguinte, para efeito da
obtenção do crédito presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições ao
PIS/PASEP e à COFINS, na forma do art. 1o da Lei 9.363/96". No mesmo sentido:
STJ, AgRg no REsp 1.222.847/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 01/04/2011; REsp 816.496/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2012; REsp 1.331.033/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2013; AgRg no AREsp
843.844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
27/05/2016; AgRg no REsp 1.493.176/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2016.
V. Nos presentes autos, consta da sentença que, "considerando que somente há o direito
de creditamento do IPI pago anteriormente quando se tratar de insumos que se
incorporam ao produto final ou que são consumidos no curso do processo de
industrialização, de forma imediata e integral, não há que se falar em crédito no caso em
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002215/2008-34

exame. In casu, os combustíveis utilizados nas caldeiras e os reagentes químicos de
limpeza não se enquadram em tal definição, posto não se agregarem, direta ou
indiretamente, ao produto final". No acórdão recorrido, ao confirmar a sentença, o
Tribunal de origem deixou consignado que, "in casu, tanto os combustíveis como os
reagentes químicos não são adquiridos com a exclusiva finalidade de elaborar o produto
final, não sendo considerados, portanto, matéria prima ou produto intermediário
submetido à transformação".
VI. Portanto, ao decidir pela impossibilidade de inclusão dos valores relativos aos
combustíveis utilizados nas caldeiras e aos reagentes químicos de limpeza, dentre os
insumos que integram a base de cálculo do crédito presumido do IPI, o acórdão do
Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência do STJ sobre o tema, pelo que incide, na
espécie, a Súmula 83/STJ. Impende salientar que a orientação firmada nos supracitados
precedentes do STJ, no sentido da impossibilidade de creditamento dos valores relativos
aos combustíveis, aplica-se, pelas mesmas razões, aos reagentes químicos de limpeza.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 908.161/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe
04/11/2016)
Indo além, aplica-se ao caso a súmula CARF no 19, de observância obrigatória a
este Conselho:
Súmula CARF no 19 - Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria prima ou produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante dessas considerações a medida que se impõe é negar provimento ao
recurso e manter as glosas das despesas incorridas com combustível e energia elétrica.
Cabe ainda mencionar que da mesma maneira, em outro processo da mesma
empresa recorrente, foi julgado o acórdão n.o 3402002.863 de relatoria do conselheiro Antônio
Carlos Atulin com a seguinte ementa, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. ATIVIDADE AGRÍCOLA.
O valor das aquisições de matérias primas, produtos intermediários, materiais
de embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase agrícola do processo
produtivo (cultivo da cana-de-açúcar) devem ser excluídos da base de cálculo do crédito
presumido.
CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
Só geram direito ao crédito presumido os materiais intermediários que sejam
consumidos no processo produtivo mediante contato físico direto com o produto em
fabricação e que não sejam passíveis de ativação obrigatória. Parecer Normativo CST no
65/79.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
Por força do que restou decidido no RESP no 993.164, decidido pelo STJ sob a
sistemática do art. 543C do CPC, reverte-se a glosa em relação às aquisições de pessoas
físicas.
CRÉDITO PRESUMIDO ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.171 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.002215/2008-34

contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria prima ou
produto intermediário. Súmula CARF no 19.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Recurso Provido em Parte.
Assim concluo que o meu entendimento esta calcado no que já vem sendo decido,
por assim respeitar a legislação vigente e aplicável a matéria posta em debate.
O contribuinte alega ainda direito ao crédito básico de IPI sobre materiais
intermediários. Observo que a matéria é estranha aos autos, visto que o pedido de ressarcimento
esta calcado no Crédito Presumido de IPI, conforme lei 9.363/96.
Ademais, não houve glosa por parte da fiscalização a esse tipo de crédito, não
havendo assim qualquer justificativa para o recurso, tanto o é que a Manifestação de
Inconformidade não traz em suas alegações questionamentos acerca do crédito básico de IPI,
logo, além de ser clara a inovação recursal em sede de Recurso Voluntário, não há qualquer
cabimento a sua análise, pelo que já foi dito e repito, não houve glosa nesse sentido.
Diante do exposto voto por rejeitar a preliminar e no mérito nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital